Tribunal: TJBA
Processo: 8140186-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140186-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA EM CATEGORIA “PREJUÍZO”. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ROBSON LOPES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BRADESCARD S.A., na qual a parte autora sustenta a ilegalidade da inclusão de informações relativas à sua dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação específica, pleiteando indenização por danos morais e a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal circunstância enseja dano moral indenizável in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos tradicionais, como SPC e SERASA, por consistir em instrumento de monitoramento e fiscalização do sistema financeiro nacional administrado pelo Banco Central do Brasil.

O SCR não se destina à ampla publicidade da inadimplência, mas ao intercâmbio restrito de informações entre instituições financeiras e à supervisão estatal das operações de crédito.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever regulatório de alimentar o sistema com informações relativas às operações de crédito de seus clientes.

O registro de dívida na categoria “prejuízo” reflete classificação contábil e avaliação de risco da operação, decorrendo de obrigação normativa da instituição financeira.

A inscrição de informações no SCR não se equipara automaticamente à negativação em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não se aplica, de forma irrestrita, a disciplina do art. 43, § 2º, do CDC nem a jurisprudência relativa aos bancos de dados de proteção ao crédito.

A parte autora não impugna a existência da dívida que originou o registro no SCR, limitando sua insurgência à ausência de notificação prévia específica.

O envio de informações verídicas ao SCR configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a configuração de ato ilícito.

A ausência de notificação específica acerca da inclusão de dados no SCR não gera, por si só, dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à honra, imagem ou restrição efetiva de crédito.

Inexistindo comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade do consumidor, não se configura o dever de indenizar.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140186-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBSON LOPES DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14